Tribunal: TJDFT
Processo: 0711141-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711141-32.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VIENGE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP RECORRIDO: CONDOMNIO ED. MEDICAL CENTER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, que não conheceu do agravo interno, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante de sua manifesta inadmissibilidade. A parte recorrente alega violação aos artigos 805 e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil e 1.336, §1o, do Código Civil, buscando o reconhecimento da natureza alimentar dos créditos locatícios e a consequente liberação dos valores bloqueados, com a substituição da penhora pelo imóvel ofertado, bem como do excesso de execução, com a limitação da multa condominial ao percentual de 2% (dois por cento) sobre o débito, nos termos do artigo 1.336, §1o, do CC. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DANIEL FERNANDES ATHAIDE, OAB/MG 159.942 e OAB/DF 71.531. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. II - As partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que a ciência eletrônica do acórdão que julgou o agravo de instrumento ocorreu em 9/7/2025, sendo o prazo final para a interposição do recurso especial o dia 30/7/2025. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 27/8/2025, após escoado o prazo legal. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 27/8/2025 está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 30/7/2025. Assim, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Registre-se, porquanto pertinente, que o agravo interno interposto pela parte recorrente, em 17/7/2025, não tem o condão de suspender o prazo recursal, tanto é que não foi conhecido por ser manifestamente incabível. Seguindo essa linha de entendimento, o STJ decidiu que “o recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para interposição de outro reclamo.” (AgRg nos EAREsp n. 2.117.353/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 30/4/2024, DJe de 6/5/2024). Assim, em que pese a interposição do referido recurso, o apelo especial, protocolizado somente em 27/8/2025, foi interposto além do prazo legalmente estipulado. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido, porquanto, no caso dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme se exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática (ID 74619737) não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação do órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Por fim, Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado DANIEL FERNANDES ATHAIDE, OAB/MG 159.942 e OAB/DF 71.531, em relação à parte recorrida em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821, nos termos formulados no ID 75556860 e no ID 76483679. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028